Tribunal: TJSP
Processo: 1000142-90.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Produção de outras provas - Dispensabilidade - Prova documental suficiente - Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados - Inserção do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por dívida contraída pela autora com outro credor - Hipótese em que a autora alega que a dívida inscrita foi paga mediante celebração de

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Produção de outras provas - Dispensabilidade - Prova documental suficiente - Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados - Inserção do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por dívida contraída pela autora com outro credor - Hipótese em que a autora alega que a dívida inscrita foi paga mediante celebração de acordo com a ré – Inexistência de prova do alegado – Contrato discutido nos autos não é o mesmo mencionado no boleto de pagamento emitido em razão do acordo – Prova documental é contrária à tese da autora – Ação declaratória de inexistência de dívida c. c. indenização por dano moral julgada improcedente - Sentença mantida também pelos seus próprios fundamentos adotados como razões de decidir – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.